Tribunal: TJMT
Processo: 1055395-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JUÍNA e ESTADO DE MATO GROSSO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CILOSTAZOL E RIVAROXABANA. PARECER DESFAVORÁVEL PELO NAT. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO USO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS MEDICAMENTOS ANTERIORES SÃO INEFICAZES. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No caso, a sentença de primeiro grau enfrentou o pedido da inicial, onde após determinação, face ao relatório apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de id. 241574659, que a parte Recorrente apresentasse prova da imprescindibilidade do medicamento ou a possibilidade de troca. Em manifestação (id. 241574662), o Recorrente limitou-se em afirmar que foram utilizados medicamentos fornecidos pelo SUS, sem melhora do quadro clínico. Em que pese o Recorrente afirmar que é portador doença arterial obstrutiva periférica (CID10 – I70.2) e oclusão e estenose de artéria carótida (CID10 – I65.2), não juntou aos autos os documentos que corroborassem o histórico relatado. Foi apresentado apenas um laudo médico indicando a necessidade do uso dos medicamentos, cilostazol 100mg e rivaroxabana 2,5mg, (id. 241574651), sem qualquer outra documentação para fundamentar o pedido. Inexiste nos autos, receituários e medicamentos utilizados anteriormente pelo Recorrente, onde houve a afirmação de ineficácia. 2- Desse modo, e diante da inexistência de demonstração da urgência do fornecimento do medicamento, conforme parecer técnico emitido pelo NAT (id. 241574659, pág. 3), a sentença de improcedência não comporta reforma. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055395-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALUISIO DE SANTANA AGUIAR - CPF: 431.877.909-25 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025